Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR ADVOGADO. DEVER DE REPASSE AO CLIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de cobrança c/c danos morais: Apelação interposta contra sentença da 15a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente seu pedido de restituição de valores retidos por advogado, mas indeferiu a indenização por danos morais. Em primeira instância, a condenação foi fixada no montante de R$ 21.505,93, referente ao saldo não repassado pela advogada, declarada revel, após levantamento dos valores relativos a benefício previdenciário obtido pelo autor em ação contra o INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Controvérsias: (i) se a retenção dos valores por parte da advogada caracteriza responsabilidade civil com dever de indenização; e (ii) se a retenção de valores relativos a verba alimentar, em razão de má-fé do mandatário, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Dever do advogado de repassar valores ao cliente: Nos termos do art. 668 do Código Civil, o mandatário deve prestar contas e transferir as vantagens do mandato ao mandante, sendo ilícita a retenção dos valores levantados em favor do cliente, ainda que com procuração com poderes de quitação.
Infração ao Estatuto da Advocacia: A retenção dos valores caracteriza infração disciplinar, conforme o art. 34, XX, do Estatuto da Advocacia, que veda ao advogado locupletar-se à custa do cliente. Este comportamento compromete o papel constitucional do advogado como essencial à administração da justiça e fere a boa-fé.
Dano moral pela retenção de verba alimentar: A jurisprudência reconhece que a retenção indevida de verba alimentar por advogado constitui dano moral, dada a vulnerabilidade do cliente, inapto para o trabalho. O montante fixado a título de indenização por danos morais, com base em precedentes deste Tribunal e do STJ, visa reparar o dano sofrido e desestimular condutas desleais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido: Reforma da sentença para incluir a condenação da advogada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: "A retenção indevida de verba alimentar por advogado, em má-fé e sem repasse integral ao cliente, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 668; CF/1988, art. 133; Lei no 8.906/1994, art. 34, XX.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1764582, 07062427220228070007, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 11/10/2023; Acórdão 1622519, 0735343-12.2021.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/10/2022; STJ, REsp n. 1.740.260/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/03/2018.